Tribunal: TJDFT
Processo: 0002847-64.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002847-64.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FILLIPE BRUNO CABRAL SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Anote-se o nome da patrona substabelecida. Defiro o pedido de sustentação oral. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2023 13:15:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator